Tribunal: TJDFT
Processo: 0722920-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722920-23.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOSE LUIZ DE ASSIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27371121) interposto pelo BANCO BMG SA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual movida por JOSÉ LUIZ DE ASSIS em desfavor do agravante, deferiu a tutela de urgência. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 94033902): Defiro a gratuidade de justiça e a tramitação prioritária em razão da idade. Anotem-se. Na inicial, a parte autora formulou pedido de concessão de tutela provisória para que fosse determinado ao Banco que cessasse os descontos em folha de pagamento até a solução da lide. Nesse ponto, verifico que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, hábeis a autorizar a concessão da medida excepcional. Quanto à probabilidade do direito, verifico que há controvérsia em relação tipo de operação contratada pelo consumidor, sendo que, em sede de juízo de cognição ainda não exauriente, vislumbro a existência de falhas nas informações prestadas, as quais seriam passíveis de induzir o consumidor a erro. No que diz respeito ao perigo de dano, havendo discussão em torno da legitimidade dos descontos, não é razoável que o autor suporte os prejuízos deles decorrentes até o julgamento final da demanda. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo ante” caso seja proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino ao réu que promova a suspensão dos descontos realizados no contracheque do autor, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limita a R$5.000,00 (cinco mil) reais, sem prejuízo da adoção de outras medidas em caso de descumprimento. Intime-se pessoalmente. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada no Centro Judiciário de Resolução de Conflitos e Cidadania de Samambaia (CEJUSC), neste Fórum, no 2o andar. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. (grifo no original). Pretende o agravante a reforma do r. decisório com o indeferimento da tutela. Explica que a parte agravada contratou cartão de crédito consignado, tendo realizado saques. Assevera que, diferente do que consta na petição inicial, o agravado fez uso do cartão para saque e o valor foi creditado em sua conta. Menciona que, por se tratar de um cartão de crédito consignado, a agravante realiza o desconto mínimo em folha, ficando a cargo do agravado realizar o pagamento do restante da fatura. Sustenta existir contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes de boa-fé, não havendo motivo para suspender os descontos. Defende ausência de razoabilidade na fixação da multa no caso de descumprimento da ordem judicial. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento da decisão e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da r. decisão, revogando a determinação pela abstenção dos descontos e da multa arbitrada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Inicialmente, oportuno ressaltar que a relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível revisão contratual que intenta extirpar cláusulas abusivas porventura existentes, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. Ademais, a Súmula no 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Consta do caderno processual eletrônico que a parte agravada desconhece a contratação de cartão de crédito, alegando ter sido vítima de fraude bancária (ID 93999427 autos de referência). Assim, a pretensão do recorrente, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, notadamente sem o estabelecimento do contraditório e verificação das reais condições por meio da devida instrução probatória. Em relação à fixação da multa, as astreintes constituem medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o Superior Tribunal de Justiça assentado: “As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial” (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014). Com efeito, as astreintes têm natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Ressalte-se que não se vislumbra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bastando o cumprimento da obrigação para que seja afastada a multa fixada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador